Tribunal: TJSP
Processo: 0033497-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a prisão domiciliar em favor da Paciente pelo Juízo de primeira instância - Perda do objeto da impetração. – ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE NÃO FOI INTIMADA DA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – Paciente que foi pessoalmente intimada da sentença, nos termos do artigo 392,

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a prisão domiciliar em favor da Paciente pelo Juízo de primeira instância - Perda do objeto da impetração. – ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE NÃO FOI INTIMADA DA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – Paciente que foi pessoalmente intimada da sentença, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033497-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é impetrante MARCIA
ZILLIO e Paciente FERNANDA CAYRES GUIMARÃES RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
parcialmente prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda do objeto, nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal; e, no mais, denegaram a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033497-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14772
2
Habeas Corpus no 0033497-10.2020.8.26.0000
Comarca de Suzano 2a Vara Criminal
Paciente: Fernanda Cayres Guimarães Rodrigues
Impetrante: Marcia Zillio
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Suzano
Voto no 14772
HABEAS
CORPUS

PRETENDIDA
A
PRISÃO
DOMICILIAR ORDEM PREJUDICADA - Informação de
que já foi concedida a prisão domiciliar em favor da
Paciente pelo Juízo de primeira instância - Perda do objeto
da impetração. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE
NÃO
FOI
INTIMADA
DA
SENTENÇA

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
Paciente que foi pessoalmente intimada da sentença, nos
termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo
Penal. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais,
denegada.
Vistos.
Marcia Zillio, Advogada inscrita na OAB/SP
sob no 136.489, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Fernanda Cayres Guimarães Rodrigues, apontando como
autoridade coatora o Delegado de Itaquaquecetuba, alegando, em síntese,
que a Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, eis que não foi
intimada da sentença e foi presa, todavia, encontra-se gestante e possui
duas filhas menores de 12 anos de idade, fazendo jus à prisão domiciliar.
Afirma que a prisão foi arbitrária e que se tivesse conhecimento da ordem
de prisão, teria sido impetrado writ preventivo.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja expedido alvará de soltura e determinado que a Paciente cumpra a
pena em prisão domiciliar, enquanto houver situação de risco para ela e
suas filhas, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033497-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14772
3
convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls.
01/02).
A ordem foi endereçada ao Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Suzano, o qual determinou a remessa da petição
e de documentos a esta C. 8a Câmara Criminal (fls. 07/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 11/12).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 18/20), manifestou-se a D. Procuradoria
Geral de Justiça, no sentido de que seja julgado prejudicado o presente
writ, pela perda de seu objeto (fls. 23/24).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 18.09.2020, que, em
05.07.2018, a Paciente foi condenada como incursa no artigo 33, § 4o, da
Lei 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal, mais pagamento de 166 dias-multa no valor unitário mínimo
legal. O Ministério Público interpôs recurso de Apelação, ao qual, em
28.11.2019, foi dado provimento, para majorar a pena-base e afastar a
causa de diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de
Drogas, ficando a Paciente condenada à pena de 05 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 583 dias-multa
no valor unitário mínimo, como incursa no artigo 33, “caput”, da Lei
11.343/06. O trânsito em julgado para as partes ocorreu em 03.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033497-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14772
4
e, em 15.05.2020, foi determinada a expedição de mandado de prisão
por condenação definitiva, sendo cumprido em 27.07.2020. Em
29.07.2020, a guia de recolhimento definitiva foi emitida e, em
14.08.2020, enviada ao Juízo do DEECRIM-1a RAJ, sendo cadastrada
em 28.08.2020, gerando o PEC 001338-20.2020.8.26.0041. Em
28.08.2020, foi impetrado Habeas Corpus na 2a Vara Criminal de
Suzano, sob a alegação de que a Paciente jamais fora intimada da
sentença condenatória; foi presa por policiais em sua residência; tem
uma filha menor de 12 anos, um bebê de 01 ano e está atualmente
grávida; e faz jus à prisão domiciliar. Em 04.09.2020, foi proferida
decisão, pela incompetência para julgar a impetração, determinando o
envio da petição e dos documentos do writ ao E. Tribunal de Justiça (fls.
11/13).
Todavia, como observado pela D. Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer (fls. 23/24), o Juízo das Execuções
concedeu à Paciente a prisão domiciliar.
De fato, em consulta excepcional aos autos
digitais do processo de execução no 0013338-20.2020.8.26.0041,
verifico que, em 28.09.2020, o Juízo a quo concedeu a prisão domiciliar
à Paciente (fls. 95/97 dos autos originais).
Portanto, diante da decisão que concedeu a
prisão domiciliar à Paciente, bem como da consequente cessação do
constrangimento ilegal sofrido por ela, esta ordem, neste ponto, encontra-
se prejudicada, pela perda de objeto, nos termos do artigo 659 do Código
de Processo Penal.
Nesse sentido: "Verificando, em especial pelas
informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo, a prolação
da sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033497-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14772
5
instrução criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado.
Deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é, agora,
carecedor da ação" (Júlio Fabbrini Mirabete - Código de Processo Penal
Interpretado, 7a. ed., p. 1.476).
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o
impetrante obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o
1.623/2; 6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Por fim, observo que consta do termo de
comparecimento
juntado
a
fls.
269
do
Processo
no
0000427-02.2017.8.26.0616 que a Paciente compareceu no Cartório e
ficou ciente do interior teor da sentença, cuja cópia lhe foi entregue,
tendo declarado que não desejava recorrer, em respeito ao artigo 392,
inciso II, do Código de Processo Penal. Ademais, consta das fls. 285 do
Processo no 0000427-02.2017.8.26.0616 a publicação da sentença no
Diário de Justiça Eletrônico, em nome da Advogada da Paciente, em
observância ao termo juntado a fls. 121 do referido processo, razão pela
qual não há que se cogitar de constrangimento ilegal a ser sanado por
meio do writ.
No mais, conforme entendimento de nossos
tribunais, a intimação acerca do V. Acórdão realiza-se por meio da sua
publicação em imprensa oficial, sendo dispensável a intimação pessoal
do réu.
Isso porque, o artigo 392, incisos I e II, do
Código de Processo Penal, refere-se somente às sentenças proferidas em
primeira instância, ao passo que, em relação às decisões de segunda
instância, as intimações são realizadas por meio do defensor do réu.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033497-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14772
6
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO
CRIMINAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ART. 392,
INCISOS I E II, DO CPP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO
ACÓRDÃO NA APELAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. INTIMAÇÃO DO
ADVOGADO
CONSTITUÍDO.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE
E
DO
SUPREMO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior
Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e
ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem
ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Esta
Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a intimação pessoal do
acusado, nos termos do artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é
necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em 1a instância,
de tal sorte que a intimação do acórdão prolatado em 2a instância se aperfeiçoa
com a publicação da decisão na imprensa oficial, mesmo para aqueles casos em
que o réu somente foi condenado no Tribunal. Precedentes desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal. 3. Na espécie, o defensor constituído foi devidamente
intimado do acórdão e, não sendo obrigatória a notificação pessoal do acusado,
inexiste nulidade a macular o julgado. 4. Habeas corpus não conhecido.”(HC
284.526/MS, Rel.: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 06.11.14)
grifos nossos.
“PROCESSO PENAL E PENAL. HC SUBSTITUTIVO
DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE ABSOLUTA DO JULGADO. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU E DO DEFENSOR POR ELE CONSTITUÍDO
DA INCLUSÃO DO APELO DEFENSIVO EM PAUTA DE JULGAMENTO E DO
TEOR DO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
EVIDENCIADO.
DOSIMETRIA.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. (...) 2. No que se refere à suposta nulidade absoluta por cerceamento
de defesa, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não se
exige a intimação pessoal do réu acerca do acórdão que confirma a sentença
condenatória. A exigência constante do art. 392, incisos I e II, do Código de
Processo Penal, em verdade, refere-se às decisões de 1o grau, não envolvendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033497-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14772
7
acórdãos, cuja intimação ocorre com a publicação na imprensa oficial. Precedentes.
3. A teor do disposto no art. 392, inciso II, do CPP, 'tratando-se de réu solto, mostra-
se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da r. sentença condenatória'
(RHC 66.254/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
19/05/2016, DJe 10/06/2016). 4. Consoante determinam os arts. 370 do Código de
Processo Penal e 5o, § 5o, da Lei n. 1.060/1950, deve ser pessoal a intimação da
Defensoria Pública e do defensor dativo de todos os atos do processo, sob pena de
nulidade. Na hipótese, porém, trata-se de defensor constituído pelo réu, o que torna
despicienda a intimação pessoal da data da sessão de julgamento do apelo e do
acórdão proferido no bojo do recurso. Precedentes. (...).” (HC 274.037/PR, Rel.:
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.10.2016).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO QUE
JULGOU A APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 392 DO CPP.
PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada
nesta Corte, a intimação pessoal do acusado, prevista no art. 392, incisos I e II, do
Código de Processo Penal, é necessária apenas em relação à sentença condenatória.
A intimação do acórdão prolatado por ocasião do julgamento da apelação
aperfeiçoa-se com a publicação na imprensa oficial. 2. Agravo regimental
improvido.” (AgRg no AREsp 618.012/PR, Rel. Ministro Walter De
Almeida Guilherme, Desembargador convocado do TJ/SP, Quinta
Turma, j. 05/02/2015).
No presente caso, conforme consta dos autos, a
Paciente era assistida por Defensora que havia optado pela intimação
através
da
imprensa
oficial
(fls.
121
do
Processo
no
0000427-02.2017.8.26.0616), a qual foi intimada do V. Acórdão (fls.
352 do Processo no 0000427-02.2017.8.26.0616), de modo que era
prescindível, efetivamente, a intimação pessoal da Paciente acerca do V.
Acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033497-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14772
8
Ante o exposto, julgo parcialmente prejudicado
o presente Habeas Corpus, pela perda do objeto, nos termos do artigo
659 do Código de Processo Penal; e, no mais, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator